Tribunal: TJMT
Processo: 0009165-19.2010.8.11.0041
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
APELANTE(S):
PAULO PAIXÃO ALVES FREIRE
BANCO VOLKSWAGEN S. A.
APELADO(S):
BANCO VOLKSWAGEN S. A.
PAULO PAIXÃO ALVES FREIRE

Número do Protocolo: 13796/2017
Data de Julgamento: 18-08-2021

E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO MERCANTIL – REVISÃO CONTRATURAL – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGOS MANTIDOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDA NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – MORA MANTIDA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CUMPRIMENTO DA TUTELA – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NECESSIDADE – DETERMINAÇÃO EX OFFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 499 DO CPC – RECURSO DO AUTOR DA REVISIONAL DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO.
Consoante disposto no art. 5o, da Resolução no. 2.309/96, do BACEN, no caso de arrendamento mercantil (leasing), não há que se discutir abusividade ou a capitalização de juros, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao aluguel do bem, no período contratado, acrescido o valor residual referente a opção de compra.
Restando evidente a impossibilidade prática de cumprimento da tutela específica, deve o magistrado determinar a sua conversão em perdas e danos, mesmo de ofício, visando dar real efetividade ao provimento jurisdicional. Inteligência do art. 499 do CPC/15.

APELANTE(S):
PAULO PAIXÃO ALVES FREIRE
BANCO VOLKSWAGEN S. A.
APELADO(S):
BANCO VOLKSWAGEN S. A.
PAULO PAIXÃO ALVES FREIRE

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Tratam-se de recursos de apelação interpostos por PAULO PAIXÃO ALVES FREIRE e DIBENS LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, em face da sentença una proferida pelo Juízo 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, Dr. José Arimatéa Neves Costa, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar c/c Perdas e Danos no. 9165-19.2010.8.11.0041 – Cód. 426243, apensa à Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão Contratual e Antecipação de Tutela no. 1319-48.2010.811.0041 – Cód. 410870, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para manter a cobrança da comissão de permanência de forma isolada, excluindo os demais encargos moratórios, bem como o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo-os suspensos em face ao deferimento da justiça gratuita em favor do autor da ação revisional, integrada pela decisão de rejeição de aclaratórios de fl. 206.
Nas suas razões recusais, o apelante PAULO PAIXÃO ALVES FREIRE, nas razões coligidas às fls. 207/249, defende inicialmente a necessidade da aplicação do efeito translativo ao presente caso, visto que não ficou comprovado na ação de reintegração de posse que, de fato, se encontrava em mora, sustentando ter havido ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, o que pode ser confirmado pela falta de intimação pessoal do devedor pela via extrajudicial.
Acrescenta que a purgação da mora é um direito do consumidor, cabendo ao credor comprovar a intimação pessoal do devedor, situação que favorece o enriquecimento sem justo motivo das instituições financeiras e ofende o princípio da função social dos contratos.
Assevera ter havido abusividade nas cláusulas contratuais e que o julgamento da ação revisional em apenso, conferindo parcial procedência ao pleito revisional, descaracteriza a mora por completo e mantém a posse do bem em favor do consumidor.
Além disso, pretende a revisão contratual, aduzindo ilegalidade na cobrança de juros remuneratórios, da capitalização de juros e da comissão de permanência, bem como pugna pela devolução do VRG, acrescido de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.
A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar para extinguir o feito, sem julgamento de mérito, diante da falta de notificação extrajudicial do apelante e, alternativamente, seja decretada a nulidade da cláusula abusiva, com a devolução do valor pago indevidamente.
As contrarrazões foram regularmente apresentadas às fls. 261/285, em que o banco rechaça os argumentos expedidos pelo recorrente, e no mérito, postula pelo desprovimento do seu recurso.
Por sua vez, o banco Volkswagen S/A, após contextualização dos fatos que antecederam a interposição do presente recurso, sustenta a nulidade da sentença por inobservância do rito estabelecido pelo Decreto-lei no. 911/69, discorrendo, para tanto, que referida legislação impossibilita a execução da sentença em caso de não localização do veículo, justamente a hipótese dos autos, na medida em que não lhe fora reintegrado na posse do bem objeto da celeuma. Pede, assim, pelo provimento do recurso para que não se reconheça a constituição da posse e da propriedade ao seu patrimônio (fls. 252/256).
Preparo recolhido pela instituição bancária à fl. 257; o autor está dispensado do recolhimento, dado estar litigando sob o pálio da justiça gratuita
Ato contínuo, o feito foi suspenso, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no. 1.578.526/SP, representativo de controvérsia, vinculado ao Tema 958/STJ (fls. 291).
Com o julgamento do sobredito recurso especial em 06/12/18, os autos vieram conclusos para o devido julgamento, este ocorrido na sessão plenária de 11/09/2019, dando-se parcial provimento ao recurso do banco recorrente.
Foram opostos embargos de declaração pelo autor da demanda revisional (Paulo Paixão Alves Freire), suscitando nulidade absoluta (fls. 313/318).
Em nova sessão realizada em 26/08/2020, esta Terceira Câmara, também por unanimidade, acolheu os embargos para determinar a anulação do julgamento precedente (apelação cível no. 13796/2017), determinando-se, via de consequência, a intimação do autor para apresentar contrarrazões à apelação interposta pela ré no prazo legal (fls. 329/331), as quais vieram aportadas às fls. 339/346.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Presentes os requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo/extintivo) e extrínsecos (tempestividade regularidade formal e preparo), conheço, pois, do recurso de apelação.
E após nova leitura de todo o processo, inclusive ante a apresentação das contrarrazões trazidas pela parte adversa, entendo que o julgado deve ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma como anteriormente expostos.
Antes, contudo, pertinente analisar a prejudicial de mérito invocada pelo autor da demanda revisional.
Segundo o mesmo, no caso concreto houve ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa pela falta de sua intimação pela via extrajudicial, fato que comprovaria seu estado de mora.
Razões de direito, contudo, não lhe socorre.
Isso porque, do que dos autos consta, tem-se que a notificação extrajudicial, através de carta registrada por AR, foi enviada ao endereço fornecido pelo próprio devedor quando da assinatura do contrato (fl. 16), qual seja, na Rua 20, quadra 29, no. 14, bairro Jardim Universitário, Cuiabá/MT, CEP 78075-582, a qual, apesar de não ter sido recebida pelo próprio devedor, o foi por pessoa de seu parentesco – Sra. Ana Paula Cunha Freire (fl. 25).
Logo, a teor do previsto no art. 2o, §§ 2o e 4o do Decreto-lei no. 911/69, “§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – NOTIFICAÇÃO VIA TELEGRAMA – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO E DEVIDAMENTE RECEBIDA – VALIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.
A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor, apenas, à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível que seja pessoal. 2. Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora. ' (AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019).
A constituição em mora restou devidamente comprovada com a notificação extrajudicial encaminhada através de telegrama, no endereço previsto em contrato.” (N.U 1024516-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

Dessa forma, não merece prosperar a alegação de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a notificação foi recebida por pessoa de seu parentesco – Sra. “Ana Paula Cunha Freire”, o que comprova ter o autor-apelante ciência de sua notificação, pelo que rejeito esta preliminar, de modo que passo a analisar o mérito propriamente dito.
Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse com pedido de liminar inaudita altera parte c/c perdas e danos proposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de PAULO PAIXÃO ALVES FREIRE, que foi julgada parcialmente procedente, apenas para manter a cobrança da comissão de permanência de forma isolada, excluindo os demais encargos moratórios, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo-os suspensos em face ao deferimento da justiça gratuita.
O primeiro apelante (Paulo Paixão) se insurge aduzindo ter havido abusividade das cláusulas contratuais, o que levou a parcial procedência ao pleito revisional que entende descaracterizar a mora, mantendo-o na posse do bem. Por sua vez, a instituição financeira recorre sustentando a nulidade da sentença por inobservância do rito estabelecido pelo Decreto-lei no. 911/69, pugnando pela desconstituição da posse e da propriedade declarada em seu favor, o que impossibilitará a execução da sentença em caso de não localização do bem.
Pois bem. Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de arrendamento mercantil que possui natureza jurídica própria, o que o difere das demais modalidades contratuais de financiamento bancário.
Nesse tocante, é notório que o contrato de arrendamento mercantil, também conhecido por ‘leasing’, é regido pela Lei no. 6.099/74, e normatizado pela Resolução no. 2.309/96, do BACEN.
Na hipótese, trata-se de um contrato pelo qual o arrendador adquire o bem escolhido pelo arrendatário e este o utiliza durante o contrato, mediante o pagamento de uma contraprestação, sendo que ao final o arrendatário pode optar pela aquisição do bem pelo preço residual, a sua devolução ou a renovação do arrendamento.
Dessa forma, em análise da espécie contratual discutida, não há que se falar em incidência de juros remuneratórios, tampouco de capitalização de juros, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao preço do “aluguel” do bem, pelo período contratado, acrescido de valor residual, caso o arrendatário opte pela compra do referido veículo, não correspondendo, portanto, a contraprestação de financiamento bancário.
É exatamente o que dispõe o art. 5o, da Resolução no. 2.309/96, do BACEN, in verbis:

“(...) as contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, devidos pela arrendatária, sejam normalmente suficientes para que a arrendadora recupere o custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e, adicionalmente, obtenha um retorno sobre os recursos investidos.”

Nesse sentido, também é o entendimento deste e. Sodalício, in litteris:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE AUSENCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – VERIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGOS MANTIDOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – MORA MANTIDA – TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – HONORÁRIOS MANTIDOS – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO – ABUSIVIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. As razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não havendo violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, impondo-se o conhecimento do apelo. Tratando-se de arrendamento mercantil (leasing) não há que se discutir abusividade de juros remuneratórios e capitalização, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido veículo, que não corresponde a uma contraprestação de financiamento bancário, consoante disposto no art. 5o, da Resolução n. 2.309/96, do BACEN. É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. Segundo a jurisprudência consolidada no STJ, a constatação de exigência de encargos abusivos no contrato, durante o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização mensal), afasta a configuração da mora. Contudo, in casu, nenhuma ilegalidade ocorreu no período de normalidade. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Se cada litigante for em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com de serviços prestados por terceiros deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, o que não ocorreu nos autos.” (N.U 0011524-68.2012.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Logo, resta evidenciado que nos contratos de arrendamento mercantil revela-se inviável a discussão acerca de juros remuneratórios ou de capitalização de juros, eis que inerentes aos contratos de financiamento bancário, não havendo que se falar em abusividade nas cláusulas contratuais, de modo que a sentença hostilizada, no ponto, não merece quaisquer reparos.
Por outro lado, o segundo apelante (Banco Volkswagen S/A) aduz a nulidade da sentença por inobservância do rito estabelecido pelo Decreto-lei no. 911/69, ante a impossibilidade na execução da sentença pela não localização do bem.
Dá análise do decisum recorrido, tenho que razão assiste aos seus argumentos.
É que o inadimplemento da obrigação está devidamente caracterizado nos autos e o arrendatário, regularmente constituído em mora, não apresentou o veículo arrendado e este não foi localizado, de modo a possibilitar efetivação da medida reintegratória.
Desse modo, em que pese a sentença ter julgado procedente a ação de reintegração de posse, tornando definitiva a liminar concedida para confirmar a propriedade e a posse exclusiva nas mãos do banco, ora apelante, não há nos autos nada que comprove a restituição da posse ao seu domínio, tanto que o próprio arrendatário manejou recurso visando a descacterização da mora.
Assim, tem-se que a sentença objurgada não trará efeitos concretos a prestação jurisdicional, uma vez que o objeto do arrendamento não foi localizado, circunstância que demanda a conversão da ação em perdas e danos.
Desta feita, tal circunstância impõe ao magistrado, diante das particularidades presentes no caso concreto, determinar a conversão em perdas e danos, tomando por base o saldo devedor do contrato, visando dar real efetividade ao provimento jurisdicional.
Esta é a disposição do artigo 499, do Código de Processo Civil, litteris:

“Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

Nesse sentido já decidiu a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA. ARTS. ANALISADOS: 461, 461-A E 931 DO CPC. 1. Ação de reintegração de posse ajuizada em 9/10/2007. Recurso especial concluso ao Gabinete em 4/6/2012. 2. Demanda em que se pretende a retomada de bem objeto de arrendamento mercantil, em razão do inadimplemento contratual. 3. Após a reforma operada pela Lei no 10.444/2002, o sistema processual deve ser relido e interpretado à luz da efetividade da tutela jurisdicional. 4. Nos termos do art. 461, § 1o, do CPC, verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, objeto da ação, é possível a conversão em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença. 5. Na hipótese dos autos, a alegação de perda do bem, suscitada em contestação, abre o contraditório, de forma que deve o juiz apreciar a real impossibilidade prática de cumprimento da tutela específica, bem como as eventuais excludentes de responsabilidade quanto às perdas e danos. 6. Negado provimento ao recurso especial.” (REsp 1358726/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 20/05/2014)

Outro não é o entendimento desta e. Corte Estadual de Justiça, senão vejamos:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO MERCANTIL – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DO BEM – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA DE CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA EVIDENCIADA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NECESSIDADE – PROVIDÊNCIA DETERMINÁVEL DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 499 DO CPC – RECURSO PROVIDO. O inadimplemento da obrigação está perfeitamente caracterizado nos autos e o devedor arrendatário, a despeito de regularmente constituído em mora, não foi encontrado para responder à ação, tampouco o veículo arrendado foi localizado, a fim de possibilitar efetivação da medida reintegratória. Restando evidente que a impossibilidade prática de cumprimento da tutela específica, é dever do magistrado, independentemente de pedido, determinar a conversão em perdas e danos, visando dar real efetividade ao provimento jurisdicional.” (N.U 0000597-50.2009.8.11.0008, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017)

No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal paulista. Confira-se:

“Apelação. Arrendamento Mercantil. Ação de reintegração de posse convertida em perdas e danos. Veículo não localizado. 1. Legitimidade ativa. Reconhecimento. Em que pese a autora invoque a nulidade do contrato em razão da autora não ostentar autorização para celebrar contratos de arrendamento mercantil, isto não altera sua condição de proprietária do veículo objeto de arrendamento, razão pela qual se reconhece a legitimidade ativa para ser ressarcida por perdas e danos, eis que o veículo não foi recuperado. 2. Conversão da reintegração de posse em perdas e danos. Possiblidade. Bem não localizado para efetivação da reintegração da posse. Restando evidenciada a impossibilidade de reintegrar o autor na posse do bem, plenamente possível a conversão da reintegração de posse em perdas e danos, nos termos do artigo 461, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil. Petição inicial para que se convertesse a ação possessória em perdas e danos. Regularidade. Medida realizada antes da citação da requerida, com respaldo no artigo 294 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ e TJSP. 3. Inépcia da inicial. Inocorrência. Pedido de reparação funda-se na situação fática apresentada no curso dos autos (não localização do bem arrendado), outrossim, o pleito reparatório restou bem delineado, ou seja, o dano alegado foi delimitado pelo valor de mercado do bem, este apontado na tabela FIPE. 4. Nota promissória vinculada ao contrato de arrendamento. Desnecessidade de apresentação. Documento não essencial à propositura da ação. Observância aos termos do artigo 283 do CPC. 5. Descaracterização do contrato de arrendamento em razão do prazo de 72 meses fixado no contrato. Inocorrência. Artigo 8o da resolução no 2.309 do Banco Central apenas estabelece prazos mínimo aplicáveis aos contratos de arrendamento mercantil, não havendo, portanto, irregularidade na fixação do prazo de 72 meses. 6. Alegação de abusividade de cláusulas contratuais e pedido de restituição de VRG. Descabimento. Já consignado na r. sentença, sem recurso da autora, que "serão descontados todos os valores das parcelas pagas anteriormente pela requerida", razão pela qual, sequer há necessidade de discussão acerca de direito à restituição do VRG ou reconhecimento de valores pagos indevidamente em razão de cláusulas abusivas, eis que todos os valores encontra-se abrangidos pela determinação posta na sentença. Recurso não provido.” (TJ-SP – AC: 00351777620108260001 SP 0035177-76.2010.8.26.0001, Relator: Kenarik Boujikian, Data de Julgamento: 23/11/2016, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2016)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Paulo Paixão Alves Freire, e, via de consequência, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Banco Volkswagen S/A, para decretar a conversão da ação de reintegração de posse em perdas e danos, tomando por base o saldo devedor do contrato de arrendamento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o Vogal) e DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O APELO DO AUTOR DA REVISIONAL E PROVERAM O DO BANCO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA